Tribunal: TJPA
Processo: 0000889-63.2009.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000889-63.2009.8.14.0004

APELANTE: CARLOS LUIS DO CARMO AMARAL

ADVOGADO DATIVO: ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, §2º, II, C/C, ART. 14, II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONUNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRELIMINAR.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 579 DO CPP.
Afastada a má-fé, e reconhecida a tempestividade do recurso, o equívoco na interposição não afasta o seu conhecimento, devendo ser aplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
MERITO. 1. DA DESCONSTITUIÇÃO DA PRONÚNCIA ALEGANDO QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
In casu
, a materialidade do delito imputado ao recorrente decorre pelo Auto de Exame de Corpo de delito da vítima Cleiton Santos Sarges (ID 8289272) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 9339268 – 9339284). No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pela informante e pelas testemunhas arroladas, todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, no decorrer da instrução processual, asseveraram que o acusado teria praticado o delito em comento.
2.
DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO APELANTE, QUE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
Verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo a quo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço. Ademais, a
Legítima defesa não configurada de forma cristalina e extreme de dúvida, portanto, inviável o acolhimento da excludente de ilicitude em sede de pronúncia.
PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
CARLOS LUIS DO CARMO AMARAL,
contra decisão (08.05.2019, ID: 8289275) proferida pelo Juízo da Vara Única de Almeirim, que o pronunciou, nos termos do art. 413, CPP, por considerar presentes indícios da prática delitiva prevista no art.121, §2º, II, c/c, art. 14, II, ambos do CPB.

Narra a peça acusatória (recebida em 19.10.2009, ID: 8289273), em síntese, que no dia 03 de maio de 2009, por volta das 20h, a vítima Cleiton Santos Sarges estava voltando para casa, quando foi surpreendido pelo apelante, acompanhado de duas (2) pessoas não identificadas, passando a desferir diversos golpes de faca naquela. Ainda gravemente ferido, a vítima conseguiu fugir e posteriormente hospitalizado, sobrevivendo.

Resposta à acusação, ID: 8289273.

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais escritos, ID: 8289274.

Inconformado com a pronúncia, interpôs o presente Apelo (23.01.2020, ID: 8289275). Nas razões recursais (ID: 8289276), a defesa pugna pela desconstituição da pronúncia alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a tese no art. 593, inciso III, “d”, CPB; alega ausência de
animus necandi
na conduta do apelante, que agiu em legítima defesa.

O Ministério Público, em atuação no 1º Grau, apresentou contrarrazões aduzindo, como preliminar, erro teratológico da defesa em face da interposição de recurso inadequado, e no mérito, requerendo o improvimento (ID: 8289281).

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído e, determinei sua remessa ao exame e parecer do custos legis.

Nessa instancia superior, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento pronunciou-se pelo NÃO CONHECIMENTO do Apelo manejado em favor de Carlos Luis do Carmo Amaral; e caso ultrapassado, seja recebido como Recurso em Sentido Estrito, e no mérito, IMPROVIMENTO, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas (ID 9733949).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO

Antes de adentrar no mérito da demanda, passo a apreciar questão preliminar referente ao não conhecimento do recurso, suscitada pelo representante do Parquet em sede de contrarrazões, em virtude de o réu ter interposto apelação em lugar de recurso em sentido estrito.

A preliminar ministerial não é de ser acolhida em face do princípio da fungibilidade dos recursos, previsto no art. 579 do Código de Processo Penal. (RT 723/572).

Ab initio
, registro não haver motivo para não conhecer do inconformismo da defesa, malgrado a evidente inadequação do recurso interposto pela defesa técnica.

Convém salientar que o meio convencional adequado a impugnar decisão de primeira instância que pronuncia o réu é o recurso em sentido estrito, com fulcro no art. 581, IV, do Código de Processo Penal.

É sabido que a unirrecorribilidade é um princípio do sistema recursal que deve ser observado. Assim, para cada decisão, é cabível um único recurso, salvo exceções legais. Cumpre enfatizar, no entanto, que a principiologia do direito processual penal moderno tende a vislumbrar o processo como meio de realização do direito, e não como um fim último. Assim o princípio da unirrecorribilidade vem sendo relativizado.

Diz o art. 579 do Código de Processo Penal que, salvo má fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso pelo outro, devendo a autoridade judicial processá-lo de acordo com o recurso cabível, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Segundo o entendimento vigente neste Superior Tribunal de Justiça, a modificação de decisão por meio de agravo regimental requer a apresentação de novos fundamentos capazes de alterar o posicionamento anteriormente firmado.

2. O agravante insurge-se contra decisão de recurso especial que desproveu o apelo nobre, mantendo o teor do acórdão que reconheceu a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal entre o recurso em sentido estrito e a apelação.

3. A fungibilidade recursal visa concretizar as regras principiológicas da efetividade e da economia processual, servindo, portanto, para harmonização do Sistema Processual Penal vigente, com previsão, inclusive, no art. 579 do CPP.

4. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de admitir a incidência do princípio da fungibilidade recursal caso não reste configurada a existência de erro grosseiro, prejuízo para a parte, má-fé ou a inobservância do prazo estabelecido em lei para o recurso a ser substituído.

Precedentes.

5. Verificado que o recurso de apelação seria tempestivo, assim como não houve má-fé ou erro grosseiro por parte do Ministério Público Estadual, é escusável o equívoco desse Órgão.

LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 7/STJ 1. O eg. Tribunal de origem não reconheceu a alegada litispendência, salientando que a conduta imputada difere daquela que foi analisada no âmbito do Processo n. 0000902-96.2012.8.22.0501 2. Necessário reexame de fatos e provas para desconstituir o julgado, por suposta violação à lei federal, no intuito de reconhecer a litispendência apontada, providência que não encontra espaço na via eleita em razão do já mencionado enunciado sumular n. 7.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1725903/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018)

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. TEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

1. A jurisprudência desta Corte assinala que é possível a aplicação da fungibilidade na utilização do recurso de apelação em detrimento do recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual.

2. Inviáveis os embargos de divergência quando a orientação adotada no acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência consolidada de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EAREsp 517.516/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 16/10/2018)

Assim sendo, há que ser conhecida a apelação interposta no lugar do recurso em sentido estrito, contra decisão que impronunciou o réu, por aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, considerando que o recurso pelo inconformismo foi interposto dentro do prazo comum e não se vislumbra má fé da parte.

Diante disso, pelos fundamentos acima delineados, rechaço a preliminar suscitada e, considerando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Superada a questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

DA DESCONSTITUIÇÃO DA PRONÚNCIA ALEGANDO QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Insurge-se o recorrente contra a decisão que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121, §2º, II, c/c, art. 14, II, ambos do CPB, pugnando pela desconstituição da pronúncia alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a tese no art. 593, inciso III, “d”, CPB.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate,
o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, a materialidade do delito imputado ao recorrente decorre
pelo Auto de Exame de Corpo de delito da vítima Cleiton Santos Sarges (ID 8289272) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 9339268 – 9339284).

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pela informante e pelas testemunhas arroladas, todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, no decorrer da instrução processual, asseveraram que o acusado teria praticado o delito em comento.

A informante MARIA VERA LÚCIA SANTOS SARGES, mãe da vítima, afirmou:
“(...) Que havia desentendimento entre os filhos e o ora apelante; que tomou conhecimento que a vítima estava hospitalizada e fora transferido para a cidade de Laranjal, onde submetido a cirurgia; que atualmente a vítima não pode trabalhar utilizando força física após o atentado; que a vítima recebeu aproximadamente três (3) golpes de faca na costa, desferidas pelo apelante; que a maioria dos golpes fora na costa da vítima em razão de tentar fugir do apelante pulando um muro; que havia lesão no pescoço da vítima; que a vítima mudou de cidade em face das ameaças proferidas pelo apelante; que o apelante dizia aos filhos da vítima que mataria o pai delas; que o apelante avançou na motocicleta em direção à filha da vítima; que o apelante já agrediu fisicamente a filha; que a própria vítima apontou o apelante como autor do crime”.

Por sua vez, a testemunha MESSIAS FERREIRA DE ABREU asseverou:
“(...) Que estava na praça quando a vítima pediu para levá-la de motocicleta até sua casa, e em determinado trecho, o apelante surgiu portando um punhal e correu atrás da vítima; que a vítima fugiu e o apelante o perseguiu; que após a agressão a vítima fora hospitalizada; que tempos depois do fato o apelante o procurou e afirmou que agrediu a vítima em face desta ter-lhe desferido uma garrafada”.

Durante interrogatório judicial o apelante alegou:
“(...) Que estava na praça trabalhando como mototáxi quando fora surpreendido por trás por uma “garrafada” e um chute desferidos pelo apelante; que posteriormente avistou a vítima na rua e partiu para cima, iniciando luta corporal; que a vítima utilizava uma pedra, enquanto portava a chave da moto, e não uma faca; que havia rixa anterior entre a vítima e seu irmão”.

Ora, a informante e a testemunha supracitada foram uníssonas no sentido de incriminar o recorrente da prática do delito perpetrado contra a vítima, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção ao mesmo, daí não ter havido outra alternativa senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nesse passo, estabeleceu o magistrado singular na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese, a autora do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o
princípio in dubio pro societate,
devendo a ré ser pronunciada a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural

Com efeito, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse sentido:

80071193 – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
– Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. Recurso a que se nega provimento. (TJES – RSE 024890370257 – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama – J. 24.03.2004) (Ementas no mesmo sentido).

185003225 – PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NEGATIVA DE AUTORIA E INCONSISTÊNCIA DE PROVAS – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– I - A negativa da autoria feita em juízo não é suficiente para se acolher o pedido de impronúncia, subtraindo o acusado do seu juiz natural, que é o tribunal do júri. II - Sendo incontroversa a materialidade e havendo fortes indícios da autoria, encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores da pronúncia. III - Nessa fase, mesmo em havendo dúvida, esta se resolve em favor da sociedade - in dubio pro societate e não pro reo. IV - Recurso improvido. Unanimidade. (TJMA – RSE 006587/2004 – (50.152/2004) – São Luís – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo – J. 08.06.2004) (Ementas no mesmo sentido).

DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO APELANTE, QUE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA.

Por outro lado, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço, não podendo se levar a sério a referida justificativa trazida pelo recorrente, diante da realidade processual.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo a quo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Destarte, existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO SIMPLES (ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INCONFORMISMO DEFENSIVO. (...). No presente feito, o réu assumiu ter desferido os golpes de faca contra a vítima, alegando ter agido em legítima defesa. (...). A versão apresentada pela defesa se mostra possível, contudo, igualmente a versão acusatória, na medida em que o Laudo de necropsia e o mapa de regiões anatômicas informam que a vítima foi atingida com 09 (nove) golpes de arma branca, sendo que dois destes foram nas costas. Estas circunstâncias servem para colocar certa dúvida na alegada legítima defesa, de modo que, existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados. Assim, existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida absolvição sumária. (...). (TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito Nº 70070469416, Des. Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Publicação: 15/12/2016). GRIFEI.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ANIMUS NECANDI. LEGITIMA DEFESA. A quantidade de golpes e a região atingida interferem na impossibilidade de ser afastado, de plano, o animus necandi, no caso em tela. Da mesma forma, o conteúdo dos autos não permite o reconhecimento imedidato da tese da legítima defesa, a ensejar a absolvição sumária. Situações a serem decididas pelo juízo do júri. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito Nº 70055577688, Des. Relator: Nereu José Giacomolli, Publicação: 19/09/2015).

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se a ré utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida, motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, impõe-se a manutenção da pronúncia da ora recorrente.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/07/2022